Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721172-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI RECORRIDO: OPCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SE OS DOCUMENTOS E PARECERES EVENTUALMENTE APRESENTADOS NÃO FOREM SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Em se tratando de liquidação de sentença por arbitramento, a falta de “apresentação de pareceres ou documentos elucidativos” pelas partes torna impositiva a realização de perícia, presente o disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil. II. Na liquidação por arbitramento o juiz intima as partes para que apresentem “pareceres ou documentos elucidativos” apenas para verificar se, a partir deles, é possível “decidir de plano” sem a necessidade de prova pericial. III. A conclusão de que os “pareceres ou documentos elucidativos” apresentados pelas partes não são suficientes para a apuração do quantum debeatur não autoriza a extinção da liquidação de sentença, senão torna imperativo o seu processamento mediante a produção da prova pericial. IV. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do Réu prejudicada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 223, 373, inciso I, 464, §1o, e 510, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve cinco determinações diferentes para que o recorrido comprovasse os valores informados como devidos, sendo que não foram colhidos elementos mínimos capaz de indicar o montante da suposta dívida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 223, 373, inciso I, 464, §1o, e 510, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir pela “necessidade da produção de prova pericial para a liquidação dos prejuízos cuja indenização consta do título judicial, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil”(ID 58890559), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023